Tribunal: TJSP
Processo: 2026962-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ALVARÁ. INVENTÁRIO. PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE BEM IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ PODE SER DEFERIDA MEDIANTE JUSTIFICATIVA. CASO EM QUE JÁ HOUVE PAGAMENTO DO ITCMD, E A TAXA JUDICIÁRIA SERÁ RECOLHIDA AO FINAL. CREDORES HABILITADOS NOS AUTOS, ADEMAIS, QUE NÃO MANIFESTARAM SUA CONCORDÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.